Tribunal: TJES
Processo: 5000561-16.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000561-16.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LUDMYLLA PEREIRA PEIXOTO BOECKER e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr.Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000561-16.2023.8.08.0007

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RECORRIDO: LUDMYLLA PEREIRA PEIXOTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIONAMENTO DOS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO. BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE RESSARCIMENTO movida por
LUDMYLLA PEREIRA PEIXOTO
, que assim decidiu:
ISTO POSTO, em relação ao requerido Banco do Brasil S/A, ACOLHO a preliminar suscitada e JULGO EXTINTO o feito, sem análise do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC. Outrossim, no tocante ao requerido Banco Bradesco Financiamentos S/A, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos constantes da exordial para DECLARAR EXTINTA a dívida da requerente perante o requerido, referente ao financiamento de veículo discutido nos autos, devendo o réu, por conseguinte, cancelar todos os débitos havidos em desfavor da autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. Outrossim, REJEITO o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito,

com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 13213826), o recorrente reitera as preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário. No mérito, informa que a autora não buscou os canais oficiais do banco e que no pagamento consta como beneficiário a pessoa de Alexandre Vitorino da Silva. Busca, assim, a improcedência do pedido inicial.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13213833).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito.

Afasto, da mesma forma, a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, pois culminaria em típica intervenção de terceiro, o que é vedado pela Lei nº 9.099/95, mais precisamente no art. 10. No
caso em tela, não seria necessário ajuizar a demanda contra o beneficiário do depósito, considerando a aplicação do CDC ao caso em comento, tratando-se a hipótese de litisconsórcio facultativo.

No mérito, entendo que a r. sentença comporta reforma.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorrera por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Num primeiro momento, não subsiste no plano fático a alegação da autora de que entrara em contato com um operador de vendas do recorrente objetivando o adimplemento integral do contrato existente entre as partes.

Não há prova nos autos de que ligara para uma agência oficial do recorrente, considerando que o contato se deu por meio do telefone
+ 55 11 4215-2773
, via Whatsapp, sem selo de verificação e, tampouco, informa eventual número de protocolo do atendimento, que obrigatoriamente deve ser fornecido pelas empresas que efetuam atendimento via telefone, justamente para que o consumidor tenha prova de que entrara em contato (vide ID 13213020).

Na ausência da indicada prova, tudo leva a crer, por regra de experiência, que a recorrida fora vítima da prática de
“fishing”
, onde o falsário liga por telefone ou manda aleatoriamente link malicioso para uma diversidade de pessoas, através de e-mail, aplicativos de mensagens ou SMS oferecendo descontos, como forma de atrair o consumidor incauto.

Uma vez que o consumidor é “fisgado” pela proposta e informa seus dados pessoais e contratuais, o falsário, em posse da referida informação passada pelo próprio consumidor, entra em contato novamente para “fechar” o negócio, passando-se por funcionário da empresa recorrida, encaminhando para a mesma o boleto fraudulento para pagamento, que parece com o boleto original, mas que na verdade possui beneficiário diverso (no caso em tela, a pessoa de ALEXANDRE VITORINO DA SILVA 33165330875, ID 13213021).

Há prova nos autos, apenas, do pagamento do boleto falso, mas, em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da recorrente, eis que a autora não demonstrou nos autos que efetivamente acionara os canais oficiais do agente financeiro e não que recebera a ligação direta de um falsário, fazendo se passar por preposto do recorrente.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrente, não há como responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que aparentemente entregou todos os seus dados sensíveis ao falsário, através de contato via aplicativo de mensagens, que, por sua vez, utilizou-se das próprias informações que lhe foram passadas pelo consumidor para engendrar o golpe e consumá-lo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pela financeira recorrente, improcede o pedido de quitação do empréstimo existente entre as partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 13213824, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão
ao
Exm
o
. Sr. Ju
iz
de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator,

Ouso divergir de Vossa Excelência e voto pela manutenção da sentença de primeiro grau por entender que no caso em questão houve falha da prestação de serviços, conforme fundamentação do juiz de primeiro grau, considerando o possível vazamento de dados que deu ensejo ao golpe em questão. Conforme asseverado, o consumidor inclusive teria ido pessoalmente à agência. Nesse sentido, pela manutenção e condenação da parte em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação. É como, respeitosamente, voto.